Tribunal: TJSP
Processo: 1013817-29.2024.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
DANOS MORAIS – Transporte aéreo – Chegada ao destino final dos autores com atraso de mais de 19h – Condições climáticas adversas – Sentença de parcial procedência com a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais – Pretensão de majoração do quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 para cada um dos autores – Não acolhimento – Observância aos princípios da

Ementa:
DANOS MORAIS – Transporte aéreo – Chegada ao destino final dos autores com atraso de mais de 19h – Condições climáticas adversas – Sentença de parcial procedência com a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais – Pretensão de majoração do quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 para cada um dos autores – Não acolhimento – Observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atento ao fato de que a empresa ré procurou minimizar os prejuízos sofridos realocando os autores em voo próximo – Fixação que obedeceu ao entendimento desta Câmara para casos análogos – Pretensão de redução da verba honorária fixada a favor do patrono do réu que não comporta acolhida, já que remunera condignamente o patrono que atuou nos autos – Sentença mantida – Recurso desprovido.